Tribunal: STF
Processo: RE 388143
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS
   AUTÔNOMOS E SUFICIENTES. SÚMULA N. 283 DO STF.
2.      Se o acórdão
   recorrido tem dois fundamentos autônomos e suficientes para a sua
   manutenção, e a parte impugna apenas um deles, incide, no caso, a
   Súmula n. 283 do STF.
3.      Controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.